Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. NUMERO DIVERGENTE NO CONTRATO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Medida Provisória – MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).

2. Ao tratar de cédula de crédito bancário, o art. 29 da Lei 10931/2004 estabelece que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários “poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”

3. No caso, o réu não utilizou uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. O contrato juntado aos autos contém assinatura eletrônica, pelo Portal de Assinaturas, garantido pela assinadora Certisign. Apesar de a assinatura não ser feita por certificado digital, o instrumento contratual possui código de verificação, hash do documento, biometria facial, número do IP, o que demonstra a confiabilidade da assinatura. Trata-se de assinatura privada, que foi admitida como válida pelas partes, conforme exigido pelo art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001.

4. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento.

5. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.

6. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. Todavia, deve-se identificar a correlação entre o contrato celebrado entre as partes e a referência contida na notificação acerca de qual dívida a cobrança se realiza. A ausência de consonância entre os dois documentos inviabiliza a comprovação da mora ante a ineficácia do instrumento.

7. Em que pese a validade do contrato digital juntado aos autos, o apelante não comprovou a mora do devedor no prazo determinado pelo magistrado: a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença cassada.